Tribunal: TJDFT
Processo: 0709768-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA À RÉ. POSTERIOR CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Pedido de reforma parcial da sentença. Efeito devolutivo da apelação. Inexiste inovação recursal ou supressão de instância quando o recorrente devolve ao tribunal matéria suscitada e discutida na primeira instância, em razão da incidência do efeito devolutivo do recurso de apelação.
2 – Gratuidade judiciária. Concessão anterior e posterior condenação. Erro material. Resta evidente o erro material na sentença, a demandar correção, quando à parte é concedida a gratuidade judiciária que, ao final, é desconsiderada para fins de condenação nos encargos da sucumbência.
3 – Apelação da ré conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.

r